Tribunal: TJSP
Processo: 1007426-03.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ção intempestiva – Recurso deserto – art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Não conhecimento."
(TJSP; Apelação Cível 1007426-03.2018.8.26.0362; Relator (a): J. B. Franco de Godoi; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi Guaçu - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/03/2020; Data de Registro: 31/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito

Relator(a):

J. B. Franco de Godoi

Comarca:

Mogi-Guaçu

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

31/03/2020

Data de publicação:

31/03/2020

Ementa:

"RECURSO – Apelação – Preparo – Recolhimento insuficiente - Complementação intempestiva – Recurso deserto – art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil – Não conhecimento."